Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-73.2021.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009356-73.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KETELYM LUNA DE OLIVEIRA - CPF: 061.612.341-81 (RECORRENTE), RAFAEL DA ROSA KLEIN - CPF: 043.496.501-48 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (RECORRIDO), AYRTON RUY GIUBLIN NETO - CPF: 048.103.389-08 (ADVOGADO), FELIPE ALVES BRAZ GONCALVES - CPF: 099.569.979-86 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BRENO PEREIRA DA SILVA 46446585888 - CNPJ: 31.671.794/0001-49 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRIDO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), BRENO PEREIRA DA SILVA 46446585888 - CNPJ: 31.671.794/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GOLPE DO BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR AGRAVO INFUNDADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por KETELYM LUNA DE OLIVEIRA contra Acórdão que negara provimento a Agravo Interno e mantivera decisão monocrática que dera provimento a Recursos Inominados das instituições financeiras, julgando improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais decorrente de golpe do boleto falso. A autora alegou ter efetuado pagamento de R$ 30.000,00 com auxílio de funcionário da cooperativa bancária, pleiteando responsabilização das rés. Os embargos alegam erro de premissa fática, omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula 479 do STJ e à imposição de multa por agravo manifestamente infundado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o Acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar que o pagamento do boleto ocorreu dentro da agência bancária; (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição na aplicação da Súmula 479 do STJ quanto à responsabilidade da instituição financeira; (
iii
) verificar a existência de vício na imposição da multa por interposição de agravo infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O Acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de responsabilidade da instituição financeira, afastando sua aplicação com base na origem externa da fraude (
phishing
) e na conduta negligente da consumidora ao interagir com fraudadores e apresentar boleto fraudado para pagamento.

A alegação de que o pagamento ocorreu dentro da agência com auxílio de funcionário foi analisada, mas não foi considerada suficiente para afastar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 479 do STJ pressupõe que o fortuito interno decorra de falha no serviço bancário, o que não se verificou no caso concreto, dado que a fraude não decorreu de falha sistêmica da instituição financeira.

A multa por agravo interno infundado foi expressamente fundamentada no item 11 do Acórdão embargado, sendo incabível a revisão do mérito da penalidade em sede de embargos declaratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A atuação de funcionário bancário na operacionalização de pagamento de boleto fraudulento não afasta, por si só, a excludente de responsabilidade da instituição financeira quando demonstrada a negligência exclusiva do consumidor.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando a fraude se origina em ambiente externo à instituição financeira e decorre de falha na conduta da vítima.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, sem que tal penalidade configure vício passível de correção por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KETELYM LUNA DE OLIVEIRA
(ID 283794852) em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 282890865), que negou provimento ao Agravo Interno (ID 254581664) interposto pela ora Embargante, mantendo, assim, a Decisão Monocrática (ID 245629667) que havia dado provimento aos Recursos Inominados interpostos pelas instituições
financeiras Embargadas
(ID 230893729 e 230893732) para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A ação originária (ID 230893162) foi ajuizada pela Embargante em desfavor de BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA, BRENO PEREIRA DA SILVA 46446585888 e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, narrando ter sido vítima de golpe ao efetuar o pagamento de um boleto falso no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quando buscava quitar um contrato de financiamento de veículo. A sentença de primeiro grau (ID 230893721) julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a interposição de Recursos Inominados pelas instituições financeiras, a Decisão Monocrática do Relator (ID 245629667) reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos em relação a elas, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
. A Embargante interpôs Agravo Interno (ID 254581664), ao qual foi negado provimento pelo Acórdão ora embargado (ID 282890865), que manteve a decisão monocrática e aplicou multa por agravo infundado.

Em seus atuais Embargos de Declaração, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de:

Erro de premissa fática
, alegando que o Acórdão desconsiderou que o pagamento do boleto fraudulento ocorreu dentro da agência da Cooperativa Sicredi, com
o auxílio de um funcionário, o que, segundo entende, caracterizaria fortuito interno e afastaria a culpa exclusiva da consumidora, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Contradição e Omissão
, ao argumento de que o Colegiado não aplicou corretamente a Súmula 479 do STJ diante da circunstância do pagamento ter sido realizado no interior da agência bancária.

Inaplicabilidade da multa protelatória
, por entender que o Agravo Interno possuía fundamento plausível.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, alternativamente, pela reconsideração da decisão.

As partes embargadas foram intimadas. A EBANX INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA apresentou contrarrazões (ID 286932863), pugnando pela rejeição dos embargos. A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, embora intimada, não apresentou contrarrazões (ID 287481856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. FUNDAMENTAÇÃO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão de ID 284283372, e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

A Embargante alega, primordialmente, a existência de erro de premissa fática, contradição e omissão no Acórdão embargado, sustentando que não foi devidamente considerada a circunstância de o pagamento do boleto fraudulento ter ocorrido dentro da agência da Cooperativa Sicredi, com o auxílio de um funcionário. Argumenta que tal fato configuraria fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição
financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, e afastando a tese de culpa exclusiva da consumidora.

Contudo, da análise do Acórdão embargado (ID 282890865), bem como da Decisão Monocrática por ele mantida (ID 245629667), verifica-se que a questão central referente à responsabilidade das instituições financeiras no caso de golpe do boleto falso foi devidamente apreciada. A Turma Recursal, ao negar provimento ao Agravo Interno, ratificou o entendimento exarado na decisão monocrática, que se pautou na jurisprudência dominante acerca da matéria, a qual reconhece a excludente de responsabilidade das instituições financeiras quando configurada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A decisão monocrática, mantida pelo Acórdão embargado, foi clara ao consignar:

"No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante foi vítima de um golpe do tipo "
phishing
", no qual recebeu comunicações fraudulentas, aparentemente provenientes de fonte confiável.

Os golpistas, simulando ser uma instituição legítima, direcionaram a parte reclamante ao aplicativo de mensagens WhatsApp, onde foram solicitados dados pessoais, como CPF e número do contrato de financiamento.

Posteriormente, a parte reclamante pagou um boleto fraudado, sem a devida conferência de que o beneficiário era uma pessoa física, e não jurídica, como seria esperado.

É evidente que o evento danoso poderia ter sido evitado com uma simples verificação nos canais de atendimento oficiais da instituição financeira reclamada ou com a conferência do real beneficiário do boleto.

Assim, embora a situação seja lamentável, a conduta negligente da parte reclamante foi determinante para a consumação do golpe, sem que se possa atribuir qualquer falha direta ou indireta à instituição financeira reclamada." (ID 245629667)

O Acórdão que julgou o Agravo Interno, por sua vez, reiterou:

"6. Conforme os fatos narrados nos autos, o agravante transferiu os valores recebidos para um terceiro fraudador mediante o pagamento de boleto falso, sem verificar a autenticidade dos dados do destinatário ou recorrer aos canais oficiais do banco. Essa conduta caracteriza negligência do próprio consumidor, eximindo a instituição financeira de responsabilidade, conforme prevê o art. 14, § 3o, II, do CDC." (ID 282890865)

A circunstância de o pagamento ter sido operacionalizado no caixa da cooperativa, ainda que com o auxílio de um funcionário, não passou despercebida. Todavia, o entendimento firmado foi no sentido de que a origem da fraude (contato com golpistas via WhatsApp, recebimento de boleto adulterado com dados de beneficiário divergente) e a ausência de cautela da consumidora em verificar a autenticidade da cobrança e os dados do beneficiário antes de autorizar o pagamento foram preponderantes para a ocorrência do dano.

A atuação do funcionário da cooperativa na mera operacionalização do pagamento de um boleto apresentado pela cliente não elide, por si só, a culpa da consumidora, que foi quem deu início à cadeia de eventos que culminou no prejuízo, ao interagir com fraudadores em ambiente virtual e apresentar para pagamento um documento fraudulento.

A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A aplicação de tal súmula pressupõe que a fraude ou o delito ocorra no âmbito das operações bancárias por falha nos mecanismos de segurança da própria instituição. No presente caso, a Turma Recursal entendeu que a fraude teve origem externa (atuação de estelionatários em contato direto com a consumidora por meio de aplicativo de mensagens) e que a consumação do golpe decorreu da falta de diligência da vítima, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não se vislumbra erro de premissa fática, omissão ou contradição no Acórdão embargado.

As questões suscitadas pela Embargante foram devidamente analisadas e a decisão encontra-se fundamentada na jurisprudência aplicável à espécie.

O que se percebe é o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015
) .
2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC. 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada.

Nesses
casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
4 .
Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)
.

Quanto à alegação de inaplicabilidade da multa por agravo infundado, o Acórdão embargado consignou expressamente no item 11 da súmula de julgamento:

"11. Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor."

A aplicação da multa decorreu do entendimento da Turma sobre o caráter protelatório do Agravo Interno, e os presentes embargos não demonstram omissão, contradição ou obscuridade na sua aplicação, buscando, também neste ponto, a rediscussão da penalidade.

Portanto, inexistindo os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
KETELYM LUNA DE OLIVEIRA
e, no mérito,
REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, mantendo inalterado o Acórdão de ID 282890865.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025